Tribunal: STF
Processo: ARE 1365567
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO CONSUMADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVA INSOFISMÁVEL DA EXCLUDENTE ALEGADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO COPORAL SEGUIDA DE MORTE - INCABIMENTO - MATÉRIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. 



    1. A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência.



    2. Para a absolvição sumária amparada pela excludente de ilicitude da legitima defesa, necessária a comprovação induvidosa de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito sou ou de outrem, causada pela vítima, de modo a justificar a conduta perpetrada, o que inocorre na espécie.



    3. Ainda que haja dúvida acerca da existência de animus necandi, ao Tribunal do Júri cabe saná-las, emitindo o Conselho de Sentença, soberanamente, sua decisão.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não se deve utilizar o principio in dúbio pro societate, pois assim agindo estará ressuscitando o princípio da culpabilidade e desconstituindo o principio da presunção da inocência” (eDOC 14, p. 4). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 7, p. 14-15):



    “Em suma: a partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos não ficou demonstrado de modo indubitável que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa e sem qualquer excesso doloso. 



    Assim, com base na prova já colhida, não há como sustentar, de pronto, a buscada absolvição sumária do recorrente, até porque, reitere-se, nesta fase procedimental, a dúvida não beneficia o acusado. Cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pela prova, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, ao depois, soberanamente, sua decisão.



    Pelos mesmos fundamentos acima mencionados, não vejo desclassificar o crime de homicídio imputado ao recorrente para o de lesão corporal seguida de morte. 



    A desclassificação somente seria cabível acaso demonstrado de forma inequívoca que o agente agiu sem a intenção de matar a vítima, não sendo exigida, nesta fase processual, certeza inabalável quanto ao animus necandi, bastando indícios nesse sentido, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida - conforme já exposto acima -.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente